Tribunal: STF
Processo: Rcl 80143
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Largo em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da ação nº 0003808-45.2022.8.16.0026.



    A parte reclamante alega violação à parte final do enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a decisão recorrida promoveu indevida substituição da base de cálculo legalmente prevista para o adicional de insalubridade, usurpando a competência do legislador.



    Argumenta que o acórdão reclamado determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado com base na referência inicial do cargo público ocupado pelo servidor (motorista de ambulância – referência SA-81), em vez da referência inicial do plano de carreira do Município (referência Ref. 1), em desrespeito ao art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011.



    Narra que a legislação local é clara ao prever que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na referência inicial do plano de carreira do Município, desde que não inferior ao salário mínimo vigente, o que, segundo alega, vem sendo respeitado pela Administração Pública.



    O Município sustenta que a decisão impugnada afronta, além da Súmula Vinculante nº 4, os princípios da legalidade (art. 37, X, da CF) e da separação dos poderes (art. 2º da CF), na medida em que a fixação da remuneração dos servidores públicos somente poderia ocorrer mediante lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.



    Aduz, ainda, que não há omissão legislativa que justifique a intervenção judicial, uma vez que a norma municipal define expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade e sua substituição judicial configura atuação como legislador positivo.



    Por fim, ressalta o impacto financeiro que a manutenção do acórdão poderá gerar aos cofres públicos, diante da possibilidade de ajuizamento de ações semelhantes por outros servidores, comprometendo a responsabilidade fiscal e as políticas públicas do Município.



    Ao final, requer, em sede liminar: (i) a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado; e (ii) a cassação da decisão da 6ª Turma Recursal, com determinação para que seja observada a base de cálculo estabelecida no art. 91 da Lei Municipal nº 2347/2011.



    No mérito, pede a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, restabelecendo-se a legalidade do cálculo do adicional de insalubridade com base na referência inicial do plano de carreira, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante nº 4, cujo enunciado assim dispõe:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 9):



    “Cinge-se a controvérsia em analisar a base de cálculo do adicional de insalubridade da parte autora.



    Da análise dos autos, observo que a Lei Municipal n. 2.347/2011, estabelece, in verbis: 



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. Grifo meu.



    Todavia, visando regulamentar os graus de insalubridade e os respectivos percentuais a serem percebidos pelos servidores públicos municipais da Secretaria de Saúde, o município editou o Decreto n.º 30/2016, in verbis: 



    Art. 1º Ficam estabelecidos os graus de insalubridade e os respectivos percentuais pelos servidores públicos a serem percebidos pelos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, calculados sob o valor do salário mínimo vigente conforme segue (...). Grifo meu. 



    Nesse cenário, a ficha financeira juntada ao mov. 1.3 comprova a vinculação do salário mínimo nacional como indexador à base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    A título de exemplo, no ano de 2017 o salário mínimo nacional era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), sendo que vinte por cento desse valor corresponde a R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), o que permite constatar que foi exatamente esse valor pago sobre a rubrica de ‘Adic. Insalubridade’ ao autor naquele período. 



    No ano de 2018, o salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), sendo que vinte por cento desse montante equivale a R$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos), o que também corresponde ao valor que foi pago ao autor naquele ano. 



    A mesma correspondência é válida para os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, ao se fazer o cálculo do valor do salário mínimo nacional em cada ano sobre o percentual de vinte por cento, chega-se exatamente ao montante que foi pago ao servidor, nos termos da ficha financeira apresentada, o que evidencia a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Assim, restou demonstrado que o município utilizou o salário mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos servidores da Secretaria de Saúde, o que afronta o dispositivo constitucional do art. 7°, inciso IV, esse que impede a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, é o teor: 



    Art. 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) 



    IV - Salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 



    Encontra-se em conflito também, com a Súmula Vinculante N° 04, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que reforça a inconstitucionalidade de tal, assim como esclarece o impedimento de indexação com base no salário mínimo [...]



    Assim, verificada a inconstitucionalidade é necessário que seja reavaliada a forma com que os pagamentos do adicional de insalubridade são baseados, devendo ser aplicada a Lei Municipal n. 2.347/2011, que institui como base de cálculo ao adicional de insalubridade o valor da referência inicial do plano de carreira do município. 



    Nessa toada, de acordo com a Lei Municipal nº 2353/2011, que estabelece o plano de carreira do município, a referência inicial corresponde a: 



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 



    (...) 



    Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. 



    Desse modo, a base de cálculo do adicional de insalubridade do autor deve ser o valor de referência inicial apresentado no Anexo II da Lei Municipal nº 2353/2011, correspondente ao cargo de motorista de ambulância. 



    Por oportuno, não há que se falar em prejuízos pelo autor, uma vez que o valor da referência inicial do cargo de motorista de ambulância é maior do que o valor correspondente ao salário mínimo, ou ainda, em certa benevolência do ente público, que teria utilizado o salário mínimo como indexador como forma de aumentar o valor do adicional a ser pago para o servidor, uma vez que, em verdade, pagou-se a menor ao se valer de base de cálculo inconstitucional.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do julgado (eDoc 9):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO MUNICIPAL N.º 30/2016 QUE REGULAMENTOU OS GRAUS DE INSALUBRIDADE E RESPECTIVOS PERCENTUAIS A SEREM PERCEBIDOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. DECRETO QUE NÃO DETÉM FORÇA LEGISLATIVA PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI. FICHA FINANCEIRA QUE COMPROVA A VINCULAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO. ILEGALIDADE. DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 91 DA LEI MUNICIPAL N. 2.347/2011. ADICIONAL QUE DEVE TER COMO INDEXADOR O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DO CARGO DO AUTOR APRESENTADO NO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 2353 /2011. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (grifos acrescidos)



    O acórdão reformou a sentença por reconhecer que a reclamante vinha utilizando, de forma indevida, o salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade, prática esta vedada pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada identificou que, embora o art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011 preveja a utilização da “referência inicial do plano de carreira do município” como base de cálculo, o próprio dispositivo condiciona expressamente que tal valor não pode ser inferior ao salário mínimo vigente no país. 



    No entanto, restou demonstrado que, ao regulamentar os dispositivos legais locais por meio do Decreto nº 30/2016, o Município passou, na prática, a utilizar exclusivamente o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, desconsiderando a estrutura remuneratória do plano de carreira e promovendo, com isso, indevida vinculação automática e contínua ao referido parâmetro nacional.



    Com base na Lei Municipal nº 2.353/2011, que estrutura o plano de cargos e vencimentos do Município, e especificamente no Anexo II, o acórdão reconheceu que cada cargo possui referência inicial própria, e que, no caso concreto, o valor da referência do cargo de motorista de ambulância é superior ao salário mínimo. A autoridade reclamada, portanto, limitou-se a determinar a aplicação da base de cálculo já prevista em lei, afastando a prática inconstitucional e sem substituir ou criar critério diverso daquele estabelecido pelo legislador municipal.



    Não se trata, portanto, de ativismo judicial nem de violação à parte final da Súmula Vinculante nº 4, mas sim de aplicação conforme da legislação local, com o objetivo de sanar vício de inconstitucionalidade verificado na execução da norma pela Administração Pública. 



    A decisão contestada, ao restabelecer o cumprimento da norma municipal conforme os parâmetros constitucionais, agiu dentro dos limites de sua função jurisdicional e prestigiou a força vinculante da jurisprudência desta Corte (Súmula Vinculante nº 4).



    Registro que a Rcl 77.948/PR, de minha relatoria, ajuizada pelo mesmo Município de Campo Largo, foi julgada procedente porque, naquele caso, a Turma Recursal, partindo da constatação de que a referência inicial do plano de carreira era inferior ao salário mínimo, deixou de aplicar o critério legal expressamente previsto no art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011 (‘referência inicial do plano de carreira do município’) para fixar, por construção exclusivamente judicial, nova base de cálculo (referência do cargo ocupado). Tal atuação configurou verdadeira substituição da base de cálculo definida em lei e exercício de função legislativa pelo Poder Judiciário, em afronta à parte final da Súmula Vinculante nº 4.



    Já no presente caso (Rcl 80.143/PR), a situação é diversa: o acórdão impugnado não afastou o art. 91 nem instituiu critério novo, limitando-se a afastar o uso inconstitucional do salário mínimo como base de cálculo e, mediante interpretação sistemática das Leis nº 2.347/2011 e nº 2.353/2011, a reconhecer que a “referência inicial do plano de carreira” se concretiza, na estrutura remuneratória do Município, pela referência inicial de cada cargo, o que não implica inovação legislativa, mas simples interpretação do modelo remuneratório já delineado pelo legislador municipal.



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável na via da reclamação constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Desse modo, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Enquanto a Súmula Vinculante nº 4 veda que o salário mínimo seja utilizado como indexador de vantagem ou substituído por decisão judicial, o acórdão impugnado, ao revés, afastou justamente a vinculação ao salário mínimo e determinou a aplicação da base de cálculo já estabelecida na legislação local, tal como por ela estruturada. 



    Nesse mesmo sentido, em reclamações com controvérsia idêntica à dos autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.539/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/10/2025; Rcl 80.142/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 01/07/2025; Rcl 80.928/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/06/2025; Rcl 80.807/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/06/2025; Rcl 80.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/06/2025; Rcl 79.346/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2025; e Rcl 79.048/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2025, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (grifos acrescidos)



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção na aplicação de tese vinculante somente é cabível quando caracterizada teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Não é o caso dos autos.



    Por fim, a reclamação não é sucedâneo de ações e recursos cabíveis, como busca de um indevido acesso per saltum ao STF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente